Tribunal: TJDFT
Processo: 0734946-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVEDOR E VEÍCULO NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, diante da ausência de citação válida da parte devedora e da não localização do veículo, mesmo após a intimação da parte autora para apresentar novo endereço, com fundamento nos incisos III IV do art. 485 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução de mérito, é cabível diante da ausência de citação válida e da não apreensão do bem, mesmo após intimação do autor para providenciar meios ao regular prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida constitui pressuposto processual essencial à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 239 do CPC.
4. Sem a citação do devedor nem a apreensão do bem, inviabiliza-se a consolidação da posse e o prosseguimento da ação fundada no Decreto-Lei no 911/69.
5. A não conversão da ação em execução e a inércia do autor em indicar endereço válido revelam ausência de diligência eficaz para a constituição válida da relação processual.
6. A extinção do processo com fulcro no art. 485 , III e IV, do CPC, é medida adequada, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa nos termos do inciso III do mesmo dispositivo. 7. Precedentes do TJDFT ratificam a legitimidade da extinção nesses casos, afastando alegações de ofensa aos princípios da cooperação, da primazia do mérito e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida do devedor e de apreensão do bem alienado fiduciariamente caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC.2. Nessas hipóteses, não se exige intimação pessoal do autor, por não se tratar de abandono de causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos nos 2020760, 2024883, 1735046, 2024079 e 967400.